Tribunal: TJMT
Processo: 1036194-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036194-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 003.630.981-86 (APELANTE), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – EMPRÉSTIMOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE - DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA-CORRENTE – MODALIDADE DIVERSA DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL No 3.008/2010 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em limitação dos descontos de empréstimos realizados em folha de pagamento quando não ultrapassados 30% dos rendimentos do servidor.

O limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Elaine Silva Espirito Santo,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação de renegociação contratual c/c declaratória de ilegalidade de retenção de salário, promovida em desfavor do
Banco do Brasil S/A
.

Para tal desiderato, sustenta que merece reforma a sentença recorrida, a fim de que haja renegociação dos contratos firmados com o apelado, uma vez que se encontra em um quadro de superendividamento, com comprometimento de sua renda mensal possuindo um “mar de dívidas e empréstimos”, ocorrido em razão dos atrasos e pagamento escalonado de salário pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser servidora pública estadual.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente procedente a ação.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 49036104), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, a apelante propôs ação de renegociação contratual em face do banco apelado arguindo, em síntese, que está diante de um quadro de superendividamento, com comprometimento de sua renda mensal afundada em um “mar de dívidas e empréstimos” e, ainda, que é servidora pública, sendo que a atual gestão apenas efetivou o pagamento dos salários, bem como do 13° de forma escalonada, fato este que culminou nos atrasos dos seus empréstimos, restando um saldo devedor insustentável.

Pugnou, assim, pela renegociação das dívidas pela via judicial, bem como indenização por danos morais em razão disso.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Pois bem.

Em que pese a apelante informar, após determinação de emenda da inicial, que possui com o banco apelado 5 empréstimos, 2 renegociações e um consignado (Id 49036051 - Pág. 2), fato é que o banco apelado, em sua contestação e contrarrazões recursais, informou a existência de 3 contratos de empréstimo com a apelada, a saber:

• Nome do contrato: BB CREDITO CONSIGNAÇÃO

Data: 12/12/2014

Número do contrato/operação: 842751593

Modalidade do empréstimo: Consignado

Forma de desconto: Folha de pagamento

Valor do Contrato: R$ 3.053,13

Número de Parcelas: 96

Valor da parcela: R$ 64,61

• Nome do contrato: BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO

Data: 13/06/2016

Número do contrato/operação: 870054498

Modalidade do empréstimo: Consignado

Forma de desconto: Folha de pagamento

Valor do Contrato: R$ 21.572,20

Número de Parcelas: 91

Valor da parcela: R$ 597,67

• Nome do contrato: BB CRÉDITO 13o SALÁRIO

Data: 30/11/2016

Número do contrato/operação: 876558535

Modalidade do empréstimo: Pessoal

Forma de desconto: Conta corrente

Valor do Contrato: R$ 2.735,99

Número de Parcelas: 1

Valor da parcela: R$ 1.548,42

A apelante, por sua vez, em impugnação à contestação (id 49036088), não refutou os argumentos quanto aos contratos existentes com a instituição financeira, de modo que, inclusive, em razão da petição inicial e o recurso de apelação estarem tratando sobre os contratos existentes com o banco apelado de forma genérica, não os especificando, o que resultou no despacho para emenda da inicial, fixo como razão para decidir a celeuma nos 3 (três) contratos de empréstimos alhures mencionados.

Pois bem.

A autora/apelante contraiu diversos empréstimos consignados e pleiteia pela limitação dos descontos ao percentual de 30% de sua renda líquida, assim como, na condenação do banco apelado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais pela retenção indevida de salário (Id 49034481 - Pág. 26).

É cediço que o Decreto Estadual no 3.008/2010 que prevê o limite de desconto da parcela em 30% do rendimento líquido do devedor é aplicado aos débitos consignados diretamente em folha de pagamento, e não aqueles debitados em conta bancária
(“art. 9o As consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes”
)

Analisando o conjunto fático-probatório, pode-se concluir que a somatória dos empréstimos consignados (desconto em folha) realizados junto ao banco apelado
– (R$64,61 + R$597,67) -, R$662,28

(seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), não ultrapassam o limite consignável da apelante, que recebe proventos no valor de R$ 7.171,79 e tem de descontos oficiais o valor total de R$ 1.674,83 (Imposto de Renda + Previdência).

Assim, o valor consignável de 30% corresponde a R$ 1.649,09.

Outrossim, com relação ao Empréstimo BB Crédito 13° salário, no valor de R$ 1.548,42, constata-se que não se encaixa às disposições do Decreto Estadual no 3.008/2010, pois fora realizado para ser descontado “em conta corrente” por opção da própria apelante (Id 49036072 - Pág. 2).

É de se verificar, pois, que tal matéria já fora reiteradamente analisada e rejeitada por este Tribunal, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS C/C
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO – DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE
– MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o correntista tomou ciência dos valores das prestações. (...).”
(TJMT - Ap 127823/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) (destaquei)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...)–
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS CONTRATOS AO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR – CONSTATAÇÃO – CDC – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – LIVRE CONTRATAÇÃO E DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR
– MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA PELO ART. 9o DO DECRETO ESTADUAL No 3.008/2010 – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – RECURSO PROVIDO. (...). Nos termos do artigo 9o do Decreto Estadual no 3.008/2010 o limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, mas sim CDC – Crédito Direto ao Consumidor –, ou seja, desconto direto em conta corrente, descabido o acolhimento da pretensão do autor/apelado de redução ao limite de 30% dos seus rendimentos, visto que, além terem sido livremente avençados, na oportunidade o devedor tomou ciência dos valores das prestações e autorizou o débito automático diretamente em sua conta corrente e não através de crédito consignado em folha de pagamento.”
(TJMT - Ap 102902/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (...)
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MARGEM DE 30% - VIABILIDADE - VALORES QUE NÃO SÃO DEDUZIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) Os empréstimos consignados, descontados em folha de pagamento, devem ser limitados em 30% dos proventos líquidos do servidor.
Não são incluídos nessa margem os empréstimos e descontos em conta-corrente
”
(TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 126436/2014 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 03/12/2014, Publicado no DJE 09/12/2014) (destaquei)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

- TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 4848/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015;

- TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 102902/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015.

Sendo assim, apesar de estar evidenciado nos autos o total descontrole da autora sobre as suas finanças (superendividamento), este fato não tem o condão de limitar, também, os descontos relativos aos empréstimos não abarcados pelas disposições do Decreto Estadual no 3.008/2010.

No que tange à questão da ilegalidade de retenção dos descontos, em razão dos fundamentos alhures, não há que se falar em sua procedência, tendo em vista serem devidos os descontos em folha de pagamento e na conta corrente da autora.

Desse modo, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso do ato sentencial, uma vez que os empréstimos consignados não ultrapassam o limite de 30% dos rendimentos da apelante, estando dentro da margem aceitável e/ou, foram realizados descontos direto em conta corrente, contrariando o Decreto Estadual n° 3.008/2010.

Por fim, verifico que não há interesse no pedido do banco apelado de condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que já determinado na sentença recorrida.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020